Tribunal: TJSP
Processo: 2270099-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não conhecimento. Matéria de competência da 2a Subseção de Direito Privado. execução de título extrajudicial. Observância do disposto no art. 5o, II.3, da resolução no 623/2013 do TJSP. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.